Tribunal: STJ
Processo: 0011902-30.2024.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135093 - MG(2025/0497541-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANIEL CESAR GUEDES DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO SILVA CALAZANS - MG205345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA
DA
.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
SÚMULA
N.
182/STJ
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica e pormenorizada do fundamento
utilizado na decisão agravada, consistente na incidência da
, atrai a aplicação do enunciado n. 182 desta Corte
Súmula n. 7/STJ
Superior.
2. No tocante à tentativa de afastar a aplicação da
, a
Súmula n. 7/STJ
mera afirmação de que se trata de revaloração jurídica,
desacompanhada de cotejo entre as premissas fáticas firmadas e a
qualificação jurídica pretendida, não satisfaz o princípio da
dialeticidade exigido para o conhecimento do agravo regimental.
Precedentes.
3. O agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e009bf6e-1d0c-4a72-a54d-53932e14a6a3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135093 - MG(2025/0497541-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANIEL CESAR GUEDES DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO SILVA CALAZANS - MG205345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA
DA
.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
SÚMULA
N.
182/STJ
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica e pormenorizada do fundamento
utilizado na decisão agravada, consistente na incidência da
, atrai a aplicação do enunciado n. 182 desta Corte
Súmula n. 7/STJ
Superior.
2. No tocante à tentativa de afastar a aplicação da
, a
Súmula n. 7/STJ
mera afirmação de que se trata de revaloração jurídica,
desacompanhada de cotejo entre as premissas fáticas firmadas e a
qualificação jurídica pretendida, não satisfaz o princípio da
dialeticidade exigido para o conhecimento do agravo regimental.
Precedentes.
3. O agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL CÉSAR GUEDES DA
SILVA contra decisão do Ministro Presidente HERMAN BENJAMIN, que não
conheceu do agravo em recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, em virtude do óbice da
.
Súmula n. 182/STJ
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes
previstos nos arts. 33,
, da
, e 16, caput, da
,
caput
Lei n. 11.343/2006
Lei n. 10.826/2003
na forma dos arts. 61, I, e 69, do Código Penal, à pena de 11 anos, 6 meses e 7 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 762 dias-multa.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
por maioria, negou provimento ao recurso (e-STJ fls.
) e aos embargos
487/519
infringentes correlatos (e-STJ fls.
)..
555/561
Documento eletrônico VDA56574029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:52
Código de Controle do Documento: c4c67279-53bc-4167-b818-75c67e0ec8c1

Na sequência, foi interposto recurso especial, com fundamento no
III,
art. 105,
a, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 157, caput e § 1o, e 386, VII, do
Código de Processo Penal, com pedido de anulação do acórdão e absolvição. A Terceira
Vice-Presidência inadmitiu o recurso especial com base na
, por demandar
Súmula 7/STJ
reexame de provas; a defesa agravou sustentando tratar-se de revaloração jurídica (e-STJ
fls.
).
593/594
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela decisão agravada, ao
fundamento de ausência de impugnação específica dos motivos de inadmissão na origem,
com incidência, por analogia, da
(e-STJ fls.
).
Súmula 182/STJ
646/647
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa sustenta
651/655
ter havido efetivo enfrentamento do fundamento de inadmissão, afirmando controvérsia
estritamente jurídica e distinção entre reexame probatório e revaloração jurídica. Aduz a
inaplicabilidade da
, apontando que não houve ausência de dialeticidade,
Súmula 182/STJ
mas discordância do julgador quanto ao conteúdo da impugnação. Sustenta negativa de
prestação jurisdicional recursal, por interpretação restritiva da dialeticidade e em
descompasso com a primazia do mérito.
Requer a reconsideração para conhecimento do agravo em recurso especial e
processamento do recurso especial; subsidiariamente, pleiteia julgamento colegiado para
afastar o não conhecimento.
O Ministério Público Federal opina pelo provimento do agravo regimental,
assentando a ilicitude das provas decorrentes de busca pessoal e veicular sem fundada
suspeita, com nulidade das provas subsequentes (e-STJ fls.
).
672/676
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
A decisão agravada consignou a ausência de impugnação específica ao óbice
aplicado na origem, consistente na incidência da
, atraindo, por analogia, a
Súmula 7/STJ
(e-STJ fls.
).
Súmula 182/STJ
646/647
Nas razões do agravo regimental, a parte limita-se a afirmar que houve
enfrentamento do fundamento de inadmissão, sustentando ser a controvérsia estritamente
jurídica e que se trataria de revaloração da prova, e não de revolvimento fático-
probatório (e-STJ fls.
). Essa linha argumentativa, todavia, não demonstra, de
652/653
modo efetivo e pormenorizado, em que medida o agravo em recurso especial teria
realmente impugnado o óbice específico aplicado na origem, com o necessário cotejo
Documento eletrônico VDA56574029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:52
Código de Controle do Documento: c4c67279-53bc-4167-b818-75c67e0ec8c1

entre as premissas fáticas firmadas e a qualificação jurídica pretendida, como exige a
jurisprudência desta Corte.
Como tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça, os recursos
devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão
contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes alegações
genéricas sobre a inaplicabilidade dos óbices de admissibilidade ou a insistência no
mérito da controvérsia. Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n.
que assim dispõe: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
182/STJ,
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.”
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra
decisão que não conheceu de recurso especial, com fundamento na ausência
de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e na
impossibilidade de reexame de provas em instância especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ. 2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são
suficientes para condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação
do delito para uso pessoal, conforme
da
. II. Questão
art. 28
Lei n. 11.343/06
em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental. 4. A questão também envolve a análise
da possibilidade de reexame do conjunto fático- probatório em instância
especial para desclassificação do delito de tráfico de drogas. III. Razões de
decidir 5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo regimental. 6. A modificação da conclusão da
origem demandaria reexame do conjunto fático- probatório, o que é inviável
na instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 7. A pequena
quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante das
circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente. IV.
Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.645.466/MG
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/3/2025,
26/3/2025)

No tocante à tentativa de afastar a aplicação da
com a
Súmula 7/STJ
afirmação genérica de que se cuida de revaloração jurídica, cumpre reiterar que a
impugnação ao óbice da
pressupõe estrutura argumentativa específica,
Súmula 7/STJ
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
Documento eletrônico VDA56574029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:52
Código de Controle do Documento: c4c67279-53bc-4167-b818-75c67e0ec8c1

qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que deveria ter sido
atribuída, demonstrando, de forma clara, a desnecessidade de revolvimento fático-
probatório.
A mera assertiva de que não há reexame de provas não satisfaz o princípio da
dialeticidade. Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem foi pautada nos óbices das Súmulas 7 e
Entrementes, o
83/STJ.
agravante ateve-se à negativa genérica da incidência dos óbices de
admissibilidade das
, pelo fundamento de haver
Súmula 83/STJ
inaplicabilidade do enunciado
aos recursos interpostos com base na
83/STJ
alínea “a” e de inexistir orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse proceder viola o
princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos termos da
. 2. No tocante à aplicação da
, a parte
Súmula 182/STJ
Súmula 7/STJ
agravante traz apenas razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz
a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos
Súmula 7/STJ
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida
estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local,
o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de
fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)

Não procede, ainda, a alegação de negativa de prestação jurisdicional recursal.
A decisão monocrática encontra amparo legal e regimental e não viola a colegialidade,
porquanto sujeita à revisão pelo órgão colegiado mediante agravo regimental, exatamente
como ocorreu no presente caso. Com efeito, “[n]os termos do
do
art. 932, inciso III,
CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o
Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à
apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não
há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa.” (AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.271.242/SP
em
DJe de
.
20/8/2024,
27/8/2024)
Por fim, o parecer ministerial pelo provimento do agravo regimental, ao versar
sobre suposta ilicitude das provas decorrentes de busca pessoal e veicular, não afasta o
óbice formal identificado na decisão agravada nem supre a falta de impugnação
específica, de modo que não é possível alcançar o mérito do recurso especial nesta sede.
Documento eletrônico VDA56574029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:52
Código de Controle do Documento: c4c67279-53bc-4167-b818-75c67e0ec8c1

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:52
Código de Controle do Documento: c4c67279-53bc-4167-b818-75c67e0ec8c1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0497541-2
AREsp 3.135.093 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00119023020248130079 10000244248944004 119023020248130079
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL CESAR GUEDES DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO SILVA CALAZANS - MG205345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL CESAR GUEDES DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO SILVA CALAZANS - MG205345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485308209056083@
2025/0497541-2 - AREsp 3135093 Petição : 2026/0015351-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:17:37
Código de Controle do Documento: 8545C69C-8714-4689-9636-25E951D167F3